Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702344-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA RECORRIDOS: PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, MAURÍCIO UCCI PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA. LEI DISTRITAL N.o 770/2008. SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS. FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO ATINGIDA. PRECATÓRIO. INCORPORAÇÃO DO VALOR AO PATRIMÔNIO DA IES. DISPONIBILIDADE DA IES SOBRE O RECURSO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE EG. TJDFT. DECISÃO MANTIDA. 1. A previsão legal contida no art. 833, IX, do CPC/15 visa a assegurar que o recurso público destinado a educação, saúde ou assistência social seja efetivamente aplicado nesses serviços de forma atender a população destinatária, evitando que o valor seja desviado para o pagamento de dívidas da entidade privada que os recebe para executar atividade que, de outra forma, o Estado deveria executar diretamente. É o primado do interesse público sobre o interesse privado, que levou o legislador a dar prevalência ao direito coletivo de sujeitos indeterminados em detrimento do interesse particular do exequente. 2. O crédito devido à Instituição de Ensino Superior em decorrência de participação no Programa Bolsa Universitária, criado pela Lei Distrital n.o 770/2008, recebido posteriormente à conclusão dos serviços educacionais não se enquadra na impenhorabilidade prevista no art. 833, IX do CPC/15, pois, nesse caso, a finalidade pública do Programa já foi atingida e os recursos percebidos serão incorporados ao patrimônio da instituição, inexistindo obrigação de que sejam compulsoriamente reaplicados em educação. 3. Ao examinar questão relacionada à impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC/15, o c. STJ consignou que “a interpretação do referido dispositivo legal não pode ser extensiva, de modo a vedar a constrição de qualquer valor que decorra de repasses públicos às IES privadas, assim como não pode implicar uma impenhorabilidade perpétua, pois isso desvirtuaria a lógica do sistema, ante a possibilidade da execução de manobras capazes de inviabilizar a satisfação do crédito dos credores das mantenedoras das IES” (REsp 1761543/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade do crédito referente a precatórios do Distrito Federal advindos do programa “Bolsa Universitária”, instituído pela Lei Distrital 770/2008, por se traduzir em incentivo do Poder Público à educação em nível superior. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IX, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “conforme ressaltado pelo magistrado na decisão recorrida, por se tratar de crédito de precatório, os valores somente ingressarão no patrimônio da Agravante em momento futuro, no qual não se sabe qual será a situação dela, ou seja, pode já haver concluído a recuperação judicial com o pagamento dos débitos ou até ter sido decretada falência. Logo, não há qualquer garantia de que os recursos necessariamente serão aplicados no próprio serviço de educação objeto da Agravante. Disso deflui que a razão de ser da impenhorabilidade, que é, repita-se, assegurar a prestação do serviço público, não subsiste no caso em exame” (ID 35042588). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 770/2008), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025